Tribunal: TJBA
Processo: 8005760-16.2024.8.05.0039
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005760-16.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIZA ARAUJO DOS SANTOS DUARTE Advogado(s): RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (PLANSERV) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LAUDOS MÉDICOS. RECEITAS. RESPOSTA ADMINISTRATIVA NEGATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. VIA MANDAMENTAL ADEQUADA. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MULTA DIÁRIA FIXADA. 1. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Prova documental robusta. Existência de laudos médicos e resposta administrativa negativa que comprovam de plano a necessidade do fármaco e a recusa de cobertura. 2. Direito líquido e certo demonstrado. A via mandamental é adequada quando há prova pré-constituída do ato ilegal ou abusivo, dispensando dilação probatória. 3. Plano de saúde de autogestão. Súmula 608 do STJ. Inaplicabilidade do CDC. Contudo, permanecem aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e normas constitucionais e civis. 4. Direito fundamental à saúde. Artigos 6º e 196 da Constituição Federal. O Estado, gestor do PLANSERV, não pode negar tratamento prescrito por médico habilitado, especialmente quando o medicamento está registrado na ANVISA. 5. Abusividade da negativa de cobertura. O plano pode limitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado para sua cura. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8005760-16.2024.8.05.0039, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos para CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. VII